Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DÍVIDA ILEGÍTIMA. INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i) declarar a inexistência do débito de R$ 617,00 em nome da autora perante o réu; ii) condenar o réu a excluir o referido débito do Sistema de Informações do Banco Central (SCR), no prazo de 10 dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, até o limite de R$ 1.000,00; iii) condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da publicação da sentença.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Ao exame do caderno processual, não restou demonstrada a origem e respectiva legitimidade da dívida de R$ 617,00 cobrada pelo réu/recorrente em face da contraparte, o que implica, consectariamente, a ilicitude da inscrição do débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, de modo a evidenciar a falha na prestação do serviço bancário.
5. Consigne-se que “as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, uma vez que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da parte autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais, que possuem natureza in re ipsa”. (acórdão 1407742, 07052747620218070007, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 11/03/2022, dje 25/03/2022).
6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor de R$ 2.000,00. Por fim, ainda que se aviste uma reincidência do réu em negativar indevidamente a autora/recorrente, tal fato não faz emergir um direito lógico a uma indenização superior à fixada na origem, notadamente considerando o grau de subjetividade que perpassa o juízo de quantificação dos danos morais, não tendo sido demonstrados, no particular, situações que sugerissem um abalo extraordinário à psique da autora, digno de compensação numérica acima dos standarts observados na jurisprudência das Turmas Recursais desta Corte Distrital.
7. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca.